Tribunal: TJSP
Processo: 2004730-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – RECONHECIMENTO – LEGALIDADE – insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a alegação de impenhorabilidade deduzida pela agravada, com o reconhecimento de que o imóvel penhorado é bem de família – agravada que demonstrou que reside no imóvel penhorado, ainda que tenha algumas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – RECONHECIMENTO – LEGALIDADE – insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a alegação de impenhorabilidade deduzida pela agravada, com o reconhecimento de que o imóvel penhorado é bem de família – agravada que demonstrou que reside no imóvel penhorado, ainda que tenha algumas relações jurídicas na cidade de Campinas/SP, o que se dá em razão da idade elevada e do fato de que seu parentes mais próximos residem na referida cidade – prova documental produzida pela agravante insuficiente para infirmar a conclusão extraída das alegações e documentos que subsidiaram a decisão recorrida – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004730-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PATRICIA APARECIDA SIMÃO DA LUZ, é agravada YOLANDA BAROUDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004730-25.2020.8.26.0000 - Voto 24137
2
VOTO No: 24137
AGRAVO DE INST. No. 2004730-25.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 2a VARA CÍVEL
JUIZ: TOM ALEXANDRE BRANDÃO
AGTE.: PARICIA APARECIDA SIMÃO DA LUZ
AGDA.: YOLANDA BAROUDI
INTS.: MARCUS RICARDO BAROUDI E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA DE BEM IMÓVEL BEM
DE FAMÍLIA RECONHECIMENTO LEGALIDADE
insurgência em face da decisão pela qual foi acolhida a alegação
de
impenhorabilidade
deduzida
pela
agravada,
com
o
reconhecimento de que o imóvel penhorado é bem de família
agravada que demonstrou que reside no imóvel penhorado, ainda
que tenha algumas relações jurídicas na cidade de Campinas/SP, o
que se dá em razão da idade elevada e do fato de que seu parentes
mais próximos residem na referida cidade prova documental
produzida pela agravante insuficiente para infirmar a conclusão
extraída das alegações e documentos que subsidiaram a decisão
recorrida decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pela agravante contra a agravada e outro.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 489/490) pela qual foi
acolhida a alegação de impenhorabilidade deduzida pela agravada, com o
reconhecimento de que o imóvel penhorado é bem de família.
Alegou a agravante, em suma, que comprovou que a agravada
reside em Campinas/SP, conforme boleto de plano de saúde e procuração juntados
em ação judicial proposta naquela cidade. O imóvel penhorado abriga uma clínica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004730-25.2020.8.26.0000 - Voto 24137
3
cirurgia plástica. O oficial de justiça não constatou que a agravada reside no imóvel,
pois não lhe foi permitida a entrada. A citação da agravada, ocorrida no endereço do
bem, não foi pessoal, tendo siso recebida por pessoa diversa. Em outros processos
ajuizados contra ela, a agravada também nunca foi encontrada no imóvel. Não
demonstrado que o imóvel penhorado é destinado à moradia permanente da agravada,
deve ser afastada a proteção da Lei no 8.009/90. Pelo que expôs, pugnou pela reforma
da decisão para o fim de ser mantida a penhora.
Em sua resposta (fls. 100/109), a agravada defendeu o acerto
da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do
Juízo de 1o grau (fls. 92/93).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada pela agravada (fls. 98), considerada a
impossibilidade de sustentação oral no julgamento do presente recurso (art. 937 do
CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de nulidade a
qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim de conferir
maior celeridade ao julgamento do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão
virtual permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião
presencial dos julgadores.
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004730-25.2020.8.26.0000 - Voto 24137
4
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004730-25.2020.8.26.0000 - Voto 24137
5
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004730-25.2020.8.26.0000 - Voto 24137
6
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feita a observação acima, passa-se ao julgamento do mérito
recursal.
O agravo não comporta provimento.
Dispõe o art. 1o da Lei n.o 8.009/90 que “o imóvel residencial
próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por
qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele
residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
O art. 5o, por sua vez, estebelece que “para os efeitos de
impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
Pois bem, no caso dos autos, o imóvel penhorado localizado
na Rua Itabaquara, no 48, na cidade de São Paulo/SP foi indicado na própria petição
inicial como sendo o endereço da agravada. A carta de citação foi regularmente
recebida no mesmo endereço, embora não pessoalmente pela agravada (fls. 227 dos
autos de origem).
Os documentos copiados a fls. 354/356 evidenciaram que se
trata do único bem imóvel de propriedade da agravada.
Em cumprimento de mandado de constatação, o oficial de
justiça confirmou que a casa está habitada e os empregados que lá encontrou
informaram que trabalham para a agravada e que esta reside efetivamente no imóvel
penhorado. Confira-se a certidão então emitida:
“CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado no 100.2019/070635-9 dirigi-me à Rua Itabaquara no 48,
Bairro Pacaembu, aí sendo, inicialmente fui atendido pela Sra. Cleide
que se apresentou como faxineira do imóvel, informando a este
Oficial que trabalha para a Sra. Yolanda Baroudi, moradora deste
imóvel, e que vem uma vez por semana, porém, ela não se encontrava
no ato da diligência, motivo pelo qual também conversei com o Sr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004730-25.2020.8.26.0000 - Voto 24137
7
Antonio Ribeiro Santos Filho, que declarou a este Oficial ser o
motorista da Sra. Yolanda Baroudi, e que trabalha neste local há
cerca de cinco anos, e que no momento ela não se encontrava, em
razão de ter sofrido uma queda estaria internada há cerca de 20 dias,
informando ainda que ela estava acompanhada de sua cuidadora Sra.
Maria, que fica com ela diariamente, e que neste imóvel reside ainda
sua cozinheira Sra. Rosa, que trabalha no local de segunda à sexta-
feira. Assim sendo, face aos motivos alegados, devolvo o presente
mandado a cartório para os devidos fins, ficando no aguardo de
novas determinações, se assim entender V.Exa. NADA MAIS” (fls.
477)
Quanto ao fato de a agravada ter indicado endereço na cidade
de Campinas/SP na ação que promove contra operadora de plano de saúde (fls.
364/372), é verossímil a justificativa de que isso ocorreu porque ela está representada
naquele processo por sua cunhada Carmen Beatriz Vinicius da Silva Baroudi, que
reside na referida cidade. Tal circunstância restou evidenciada pela procuração
pública copiada a fls. 366/369, pela qual a cunhada foi constituída, com amplos
poderes, para representá-la nos atos da vida civil. Releva ainda consignar em favor da
justificativa o fato de que a agravada é pessoa idosa, com mais de noventa anos de
idade.
Também insubsistente a alegação da agravante de que
funcionaria no imóvel uma clínica de cirurgia plástica. Trata-se de informação
retirada da internet, provavelmente desatualizada, visto que o oficial de justiça
certificou que o imóvel é utilizado como residência e não constatou a existência de
qualquer estabelecimento comercial ou profissional no local.
Em contraminuta, a agravada afirmou que o Dr. Ricardo
Baroudi médico que teria clínica no imóvel, segundo alegou a agravante é seu
irmão já falecido, marido de sua representante legal Carmen Beatriz. Ele realizava
seus atendimentos na cidade de Campinas/SP, conforme print juntado a fls. 107 do
agravo.
Em suma, de todo o acervo probatório constante dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004730-25.2020.8.26.0000 - Voto 24137
8
extrai-se que ainda que passe algum tempo e tenha algumas relações jurídicas na
cidade de Campinas/SP o que se dá em razão da idade avançada e porque seus
parentes mais próximos moram naquela cidade , a agravada reside permanentemente
no imóvel penhorado, que é o único de sua propriedade.
A prova produzida no processo sobretudo a certidão lavrada
pelo oficial de justiça, dotada de fé-pública é, portanto, favorável à alegação da
agravada de que o imóvel penhorado é bem de família.
Por outro lado, as alegações e documentos juntados pela
agravante não se mostraram com força probatória suficiente para infirmar a alegação
de impenhorabilidade deduzida pela agravada.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de manutenção da
decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator